Tribunal: STF
Processo: RE 1541738
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    ADMINISTRATIVO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS. SISCOMEX. LICENCIAMENTOS. EFEITOS RETROATIVOS. NORMAS RESTRITIVAS. DIREITOS DOS ADMINISTRADOS. INVIABILIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 22,VIII; e 237, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido violou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido ao consagrar a inexigibilidade de Licença de Importação (LI) não automática para o registro da Declaração de Importação (DI) às mercadorias embarcadas, anteriormente à exigência de licenciamento para as importações dos produtos classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) n. 6907.90.00 (estabelecida pela Notícia Siscomex nº 0023, de 18/07/2011). Sustenta que o marco legal do início do despacho aduaneiro de importação é a data do registro da declaração de importação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a invocação dos princípios constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, como na hipótese, foi considerada, por este Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (AI 732.374 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 25 de junho de 2010)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem — a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência — manteve a sentença de procedência que afastou a exigência de licenciamento de importação à recorrida, vez que a Administração não poderia impor efeitos retroativos às normas (Notícia SISCOMEX n. 23) que causem restrições aos direitos dos administrados.



    Consignou, ainda, que a data de embarque da mercadoria foi anterior à vigência das novas regras de controle aduaneiro. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     



    Em que pese os argumentos expendidos pelas recorrentes, tenho que a r. sentença apreciou com precisão a lide, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir (evento 47), in verbis: (...)



    ....................................................................................................



    Em princípio resta demonstrado, pelos conhecimentos de embarque acostados à inicial, que o embarque das mercadorias, constituídas por pisos cerâmicos do tipo porcelanato, ocorreu em 15 e 24 de julho de 2011, data anterior à vigência da Notícia SISCOMEX 23, de 25/07/2011. 



    Referido ato administrativo, editado com base na Portaria SECEX10/2010, determinou a alteração do procedimento administrativo para as importações dos produtos classificados na NCMse ao licenciamento não automático prévio ao embarque no exterior, a partir de 25/07/2011. 



    Para o caso da importação aqui noticiada, com embarque anterior a 27 de julho, contudo, o ato do SISCOMEX previu que as licenças de importação poderiam ser deferidas sem restrição de embarque, desde que registradas no SISCOMEX em até trinta dias da data de inclusão do produto no regime de licenciamento. 



    Conforme observado pela Fazenda Nacional em suas alegações, tal registro não restou demonstrado pela autora na inicial, o que impede, ao menos em cognição sumária, o deferimento da liminar requerida, tendo em vista a ausência da verossimilhança da tese jurídica sustentada. 



    A própria autora destaca na inicial que o controle aduaneiro por meio do SISCOMEX permite a adoção de um fluxo único de informações, eliminando controles paralelos e diminuindo significativamente o volume de documentos envolvidos nas operações (item 20 da inicial), contudo, não instrui o feito com o registro do licenciamento de importação no SISCOMEX, o qual alega ter sido deferido.



    ....................................................................................................



    Com efeito, exercendo a parte autora atividades de importação e exportação de mercadorias, bem como perfectibilizados os contratos de compra e venda antes do cancelamento da autorização para operar o SISCOMEX, afronta o ato administrativo ora impugnado o princípio da segurança das relações jurídicas. 



    Em que pese a presunção de legitimidade e executoriedade dos atos administrativos, certo também que a administração pública não deve conferir efeitos retroativos às normas que importem restrições de direitos dos administrados.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal Regional — quanto à inexigibilidade do licenciamento de importação, vez que administração pública não poderia conferir efeitos retroativos às normas que importem restrições de direitos dos administrados — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Notícia SISCOMEX 23 e Portaria SECEX 10/2010), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha, cito o seguinte pronunciamento monocrático: RE 866.123, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de novembro de 2011.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente